Tribunal: STF
Processo: ARE 1358876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - COMARCA DE BRUMADINHO - LEI COMPLEMENTAR N° 39/2004 - MATÉRIA REGULAMENTADA NO ÂMBITO MUNICIPAL - PROVA PERICIAL - NÃO PRODUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTE INSALUBRE - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL - REFORMA DA SENTENÇA.



    - A Lei Complementar n°39/2004 regulamentou a concessão do adicional de insalubridade aos servidores do Município de Brumadinho. - Regulamentada a matéria na esfera municipal, para que o servidor perceba o adicional de insalubridade, faz-se necessário comprovar a sua exposição a agentes nocivos à saúde no exercício de seu ofício.



    - Na ausência de prova pericial que demonstre a exposição da servidora a agentes insalubres, descabido o pagamento de adicional de insalubridade, devendo ser reformada a sentença, para julgar improcedente o pedido inaugural”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    A despeito da argumentação adotada na sentença, compulsando o caderno processual, verifica-se que a parte autora não logrou produzir qualquer elemento de prova que demonstrasse a sua exposição a agentes insalubres. 



    Observa-se que, instadas as partes para que se pronunciassem quanto às provas que pretendiam produzir, a requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide e reforçou, às f. 4691471, que a realização de perícia in casu seria desnecessária, ao fundamento de que ‘sempre laborou junto ao Município Requerido na área de saúde (...) e atualmente recebe o adicional de insalubridade (...)’



    Ocorre que, segundo esclarece o ente municipal em contestação, as funções exercidas pela ré são eminentemente administrativas, de modo que o simples fato de estar vinculada à Secretaria de Saúde não lhe garante o direito à percepção de adicional de insalubridade.



    Conforme aponta o Município réu, a autora detém como atribuições: ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo Municipal de Saúde; realizar aplicações dos recursos financeiros; encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações de receitas e despesas; preparar relatórios de acompanhamento dos projetos em desenvolvimento das ações de saúde para serem submetidas ao gestor; apresentar ao gestor a análise e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde; acompanhar e avaliar mensalmente a produção de serviços prestados pela rede municipal de saúde. 



    Em sede de impugnação, a demandante não questiona que exerce tão somente funções administrativas; todavia, salienta que faz jus ao adicional de insalubridade haja vista laborar em ambiente de unidade de atendimento/tratamento de saúde.



    Não obstante, nos termos do artigo 373, 1, do NCPC, constitui ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciado, in casu, na efetiva exposição a agentes insalubres no desempenho do cargo ocupado.



    Em sede de impugnação, a demandante não questiona que exerce tão somente funções administrativas; todavia, salienta que faz jus ao adicional de insalubridade haja vista laborar em ambiente de unidade de atendimento/tratamento de saúde.



    Não obstante, nos termos do artigo 373, 1, do NCPC, constitui ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciado, in casu, na efetiva exposição a agentes insalubres no desempenho do cargo ocupado”. 



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente